Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO DA TESE. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A definição de tese em sede de repercussão geral não possui o condão de alterar os contornos da coisa julgada, pois esta é imutável, salvo na hipótese remota de rescisão da decisão transitada em julgado. Além disso, ainda que fosse superado o óbice da coisa julgada, não haveria alteração da conclusão, porquanto a tese firmada não incide sobre questão distinta, que não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente, mormente quando explicitado e fundamentado o distinguishing. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, na hipótese em que não houve condenação prévia ao pagamento de honorários no processo. Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar dos seus pressupostos.